Tribunal: TJSP
Processo: 1010718-55.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
r Estadual no 1.020/07 – Cumulação comprovada nos termos da lei – Decreto regulamentar que não pode restringir a abrangência da lei – Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1010718-55.2015.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:

GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE ATIVIDADE – Delegado de Polícia – Pretensão de recebimento das verbas de Gratificação por Acúmulo de Titularidade GAT – Possibilidade – Gratificação prevista na Lei Complementar Estadual no 1.020/07 – Cumulação comprovada nos termos da lei – Decreto regulamentar que não pode restringir a abrangência da lei – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010718-55.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOSÉ BERNADO DE CARVALHO
PINTO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010718-55.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.411
2
aba
Voto no 33.411
Apelação Cível no 1010718-55.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: JOSÉ BERNARDO DE CARVALHO PINTO
JUIZ: Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho
GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE ATIVIDADE
Delegado de Polícia Pretensão de recebimento das verbas
de Gratificação por Acúmulo de Titularidade GAT

Possibilidade Gratificação prevista na Lei Complementar
Estadual no 1.020/07 Cumulação comprovada nos termos
da lei Decreto regulamentar que não pode restringir a
abrangência da lei
Sentença mantida
Recurso desprovido. Trata-se de recurso de apelação tempestivamente
interposto, às fls. 121/128 pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo
contra a r. sentença de fls. 18/120, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação ordinária ajuizada por José Bernardo de Carvalho
Pinto para condenar a ré a pagar ao autor R$ 48.426,29 pela cumulação
de funções referidas na inicial entre 01/06/2014 e 23/03/2015 (fls. 2 e
55/59), valor a ser atualizado desde 04/2015, e acrescido de juros de
mora desde a citação, nos termos do que prevê a Lei 11.960/09, salvo
quanto à atualização, que deverá seguir o IPCA.
Determinou que as custas e despesas fossem arcadas pela
ré, que ainda deverá pagar honorários equivalentes a 20% do valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010718-55.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.411
3
aba
A apelante alega que o autor pretende o recebimento da
Gratificação por Acúmulo de Titularidade GAT em período em que
estava lotada em locais não previstos na sua regulamentação, ou seja,
sem observar os critérios para a concessão da gratificação.
Sustenta que ainda que tenha havido alteração posterior de
regulamentação da Gratificação por Acúmulo de Titularidade, pelo
Decreto no 57.669/2011, esta não abarca a situação da autora, posto que
os períodos reclamados nesta ação são anteriores à nova
regulamentação, que não prevê a retroatividade de suas disposições.
Conclui que não poderá o Judiciário determinar o
pagamento de vantagem pecuniária, segundo critério territorial diverso
do determinado por lei, sob pena de invasão de competência, em
violação ao princípio constitucionalmente consagrado da tripartição do
Poder, estampado no artigo 2o, bem assim como ao princípio da
legalidade, previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal.
Menciona que em caso hipotético de manutenção do
decreto de parcial procedência, de rigor a reforma da sentença, no que
tange à sistemática de atualização da condenação, determinando-se a
aplicação da Lei 11.960/09.
Recurso tempestivo, recebidos em seus regulares (art.
1.012, caput, do NCPC). Apresentadas contrarrazões (fls. 137/147).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010718-55.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.411
4
aba
Trata-se de ação ordinária, na qual o autor pretende o
reconhecimento da obrigação do impetrado de pagar ao requerente as
verbas referentes à gratificação por acúmulo de titularidade em virtude
do exercício conjunto de suas atividades rotineiras com as atividades
afetas à Equipe de Polícia Judiciária (EPJ-Chefia) n° 4 do 90o Distrito
Policial.
Consta da Lei Complementar 1020/2007, que instituiu a
Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT para os integrantes da
carreira de Delegado de Polícia e alterou as Leis Complementares no
689/1992, no 696/1991 e no 975/2005:
Artigo 1o - Fica instituída Gratificação por Acúmulo de Titularidade
- GAT para os integrantes da carreira de Delegado de Polícia designados,
excepcionalmente, para responderem cumulativamente pelo comando de unidades e
equipes operacionais e de plantão dos órgãos de execução da Polícia Civil, por
período igual ou superior a 15 (quinze) dias, vedada mais de uma designação para
o mesmo período.
Parágrafo único - As designações de que trata o "caput" deste artigo
poderão ser efetuadas nos casos de ausência, impedimentos legais e regulamentares
do titular.
(...)
Artigo 4o - Para fins do disposto no artigo 1o desta lei complementar,
será efetivada, por decreto, a prévia identificação das unidades e equipes
operacionais e de plantão dos órgãos de execução da Polícia Civil, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010718-55.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.411
5
aba
fixação das demais diretrizes que se fizerem necessárias.
Pois bem. O supracitado artigo 1o instituiu a Gratificação
por Acúmulo de Atividade
GAT aos Delegados de Polícia que
excepcionalmente responderem cumulativamente pelo comando de
unidades e equipes operacionais e de plantão dos órgãos de execução da
Polícia Civil, por período igual ou superior a 15 (quinze) dias,
relegando a decreto regulamentar a identificação das unidades e equipes
operacionais e de plantão dos órgãos de execução da Polícia Civil, bem
como a fixação das demais diretrizes que se fizerem necessárias.
Para regulamentar a supracitada Lei Complementar foi
editado o Decreto no 53317/2008, que dispôs em seu artigo 1o:
ARTIGO 1o - Para fins de atribuição da Gratificação por Acúmulo de
Titularidade, a que ser refere o artigo 1o da Lei Complementar no 1.020, de 23 de
outubro de 2007, para os integrantes da carreira de Delegado de Policia
designados, excepcionalmente, para responderem cumulativamente pelo comando
de unidade e equipes operacionais e de plantão dos órgãos de execução da Policia
Civil, ficam identificadas as unidades e equipes operacionais e de plantão dos
órgãos de execução da Policia Civil, nos termos dos anexos I a IX deste decreto.
Percebe-se que o Decreto extrapolou seus poderes, visto
que restringiu o alcance da Lei em questão, elencando as comarcas que
seriam atendidas e postergando o direito ao recebimento para a data de
sua edição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010718-55.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.411
6
aba
As normas previstas em Decreto não podem restringir o
alcance dos direitos preconizados em Lei, possuindo atribuição apenas
de possibilitar a aplicação das garantias e prerrogativas ali consagradas.
Não restam dúvidas de que mesmo aquelas unidades não
mencionadas no Decreto também conferem ao delegado de polícia o
direito a receber a GAT quando cumular as funções.
Importa salientar que a tese fixada por ocasião do
julgamento do RE no 870.947/SE (tema 810) pelo C. STF foi:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações
da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito
de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010718-55.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.411
7
aba
O relator Min. Luiz Fux ainda asseverou em seu voto que:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de
guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal
Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que
devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de
condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte
assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão
ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se
cuide.”
Possível depreender-se do julgado supratranscrito que a
data de 25.03.2015 refere-se ao decidido por ocasião do julgamento da
questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425 , como termo inicial para
correção dos créditos inscritos em precatórios pelo IPCA-E.
Ao caso deve prevalecer a tese firmada, de
inconstitucionalidade de correção monetária pela taxa TR, devendo ser
aplicado o IPCA-E; e constitucionalidade no que tange à fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Em que pese ainda não ter havido trânsito em julgado, em
sede de segundos embargos de declaração decidiu-se que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010718-55.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.411
8
aba
“O tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração
e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do
ministro alexandre de moraes, redator para o acórdão, vencidos os ministros luiz
fux (relator), roberto barroso, gilmar mendes e dias toffoli (presidente). não
participou, justificadamente, deste julgamento, a ministra cármen lúcia. ausentes,
justificadamente, os ministros celso de mello e ricardo lewandowski, que votaram
em assentada anterior. plenário, 03.10.2019.”
Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença, com a
rejeição do quanto deduzido nesta seara recursal. Tendo em vista que os
honorários foram arbitrados em seu patamar máximo por ocasião da r.
sentença, mantenho-os tal qual fixados, sem majoração pelo decaimento
recursal.
Pelo exposto, meu voto é por se negar provimento ao
recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)